Tribunal: TJPA
Processo: 0860851-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860851-43.2021.8.14.0301

APELANTE: BRUNO DE MELO FIGUEIRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI Nº 9.873/1999. PRESCRITIBILIDADE DE DÉBITO FUNDADO EM DECISÃO DE CORTE DE CONTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e julgar procedente a Ação Declaratória de Prescrição, reconhecendo a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no bojo do processo administrativo nº 2011/50737-2, em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito de processo de contas estadual; (ii) estabelecer se é admissível a aplicação supletiva da Lei nº 9.873/1999 à Administração Pública estadual para fins de contagem do prazo prescricional; (iii) determinar se é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada exclusivamente em decisão de Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de lapso superior a cinco anos entre a instauração do processo (22/03/2011) e a notificação do interessado (30/08/2017), sem demonstração de atos processuais interruptivos relevantes, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

A Lei nº 9.873/1999 aplica-se supletivamente à Administração estadual quando ausente disciplina legal própria, sendo compatível com os princípios constitucionais e com a necessidade de conter persecuções administrativas indefinidas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 899, estabelece que é prescritível a pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas, sendo a imprescritibilidade reservada aos casos de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897), o que não se configura na hipótese dos autos.

A ausência de imputação de débito ou multa e o reconhecimento da prescrição punitiva pelo próprio TCE-PA (Acórdão nº 62.467/2022) confirmam a inexistência de ato doloso, reforçando a aplicação do regime de prescritibilidade.

O controle judicial exercido limita-se à análise da legalidade e dos efeitos jurídicos do decurso de prazo sem notificação, sem invasão do mérito técnico das decisões da Corte de Contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal previsto na Lei nº 9.873/1999 aplica-se supletivamente à Administração Pública estadual na ausência de norma específica.

É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, salvo nos casos de ato doloso de improbidade administrativa.

A mera tramitação interna de processo administrativo, sem citação ou notificação do interessado por mais de cinco anos, configura prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 9.873/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.886 (Tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020; STF, RE 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0860851-43.2021.8.14.0301
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
BRUNO DE MELO FIGUEIRAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, deu provimento ao recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente a Ação Declaratória de Prescrição, reconhecendo a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do processo administrativo nº 2011/50737-2, em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).

Na decisão agravada, consignou-se, em síntese, que: (i) houve lapso superior a cinco anos entre a instauração do processo no TCE-PA (22/03/2011) e a notificação do interessado (30/08/2017); (ii) aplica-se supletivamente o prazo quinquenal do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, em prestígio à segurança jurídica; (iii) à luz do Tema 899/STF, é prescritível a pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas, sendo a imprescritibilidade (Tema 897/STF) restrita a hipóteses de ato doloso de improbidade apurado em ação própria; (iv) o Acórdão nº 62.467/2022 do TCE-PA reconheceu a prescrição punitiva e julgou as contas regulares com ressalvas, sem débito ou multa, reforçando a inexistência de contexto típico de improbidade dolosa.

No agravo interno, o Estado sustenta, em suma: (a) inaplicabilidade da Lei nº 9.873/1999 aos entes estaduais; (b) inexistência de prescrição intercorrente, por haver atos internos de apuração aptos a interromper o prazo, invocando disciplina do próprio TCE-PA; (c) que o Tema 899/STF não abrangeria a fase de tramitação do processo de contas, e que a pretensão de ressarcimento seria, em tese, imprescritível quando associada a dano ao erário; (d) risco de indevida ingerência judicial no mérito técnico da Corte de Contas, por violação à separação de poderes. Requer a reconsideração, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para restabelecer a improcedência.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, reafirmando o decurso de mais de cinco anos sem notificação, a aplicabilidade supletiva da Lei nº 9.873/1999 e a incidência do Tema 899/STF quanto à prescritibilidade, destacando a ausência de imputação dolosa de improbidade e a inexistência de débito/multa no âmbito do TCE-PA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A decisão monocrática impugnada enfrentou a controvérsia de modo coerente com a moldura constitucional e com a orientação jurisprudencial aplicada ao tema, especialmente quanto à necessidade de preservação da segurança jurídica e da razoável duração do processo, evitando a perpetuação de procedimentos sancionatórios/ressarcitórios em desfavor do administrado sem marcos temporais minimamente estáveis.

Consoante registrado na decisão agravada, consta dos autos que o processo no TCE-PA foi instaurado em 22/03/2011, enquanto a notificação do interessado para exercício de defesa ocorreu apenas em 30/08/2017, configurando lapso superior a cinco anos entre o ato inaugural e o chamamento à defesa.

Esse dado temporal, central para o deslinde, não é afastado por alegações genéricas de “andamento interno” do feito. Se a tese recursal é a ocorrência de causas interruptivas/suspensivas aptas a impedir o reconhecimento da prescrição, incumbia ao agravante demonstrar, de forma objetiva, a prática de atos juridicamente relevantes e inequívocos, aptos a interromper ou suspender o prazo, o que não se satisfaz mediante invocação abstrata de presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A insurgência quanto à inaplicabilidade da Lei nº 9.873/1999 aos Estados não procede, pois a decisão agravada não a aplicou como norma federal de incidência direta sobre a Administração estadual, mas supletivamente/por analogia, para suprir lacuna normativa e assegurar previsibilidade, solução compatível com a jurisprudência invocada e com a ratio de contenção de persecuções administrativas indefinidas.

Ainda que o Estado faça referência a disciplina interna do TCE-PA acerca de interrupção e prescrição intercorrente, a própria invocação desses dispositivos reforça que o sistema admite marcos prescricionais e que atos meramente ordinatórios não bastam, por si sós, para eternizar a tramitação sem que o interessado seja chamado a se defender em prazo razoável.

Também não assiste razão ao agravante ao sustentar imprescritibilidade genérica do ressarcimento ao erário.

A decisão agravada alinhou-se ao entendimento de que, no Tema 899/STF, firmou-se a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas, distinguindo-a da exceção do Tema 897/STF, restrita às ações de ressarcimento baseadas em ato doloso de improbidade administrativa, cuja configuração demanda apuração própria, com contraditório judicial pleno.

Tema: 899/STF: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 899/STF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou objeção de pré-executividade . A agravante alega a prescrição do crédito tributário, sustentando que o prazo de 5 anos entre a data dos fatos (2003) e a citação no processo de Tomada de Contas n.º 1517/2005 foi ultrapassado. Alega ainda que as ações de ressarcimento ao erário decididas por tribunais de contas são prescritíveis. Requer o reconhecimento da prescrição, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a desconstituição dos atos processuais constritivos, como penhoras e bloqueios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de decisão de tribunal de contas é prescritível na ausência de ato doloso; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição, a execução fiscal deve ser extinta e os atos constritivos desfeitos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897, estabelece que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis. 4. No julgamento do Tema 899, o STF firma a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, uma vez que tais decisões não envolvem análise de dolo ou improbidade administrativa, mas apenas a verificação técnica de dano ao erário . 5. No caso em análise, os fatos que originaram a dívida referem-se ao exercício de 2003, com citação ocorrida somente em 2010, configurando o decurso do prazo prescricional de 5 anos. 6. Diante do efeito vinculante do Tema 899, reconhece-se a prescrição da pretensão ressarcitória, não subsistindo a obrigação imposta na Tomada de Contas n .º 1517/2005. 7. Acolhendo o recurso, extingue-se a execução fiscal com julgamento de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC e inciso V do art . 156 do CTN, cessando todos os atos constritivos decorrentes da execução. 8. Para a fixação de honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa conforme o § 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o elevado valor da causa e a baixa complexidade do processo . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, exceto nos casos de ato doloso tipificado como improbidade administrativa. 2. Reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória, extingue-se a execução fiscal com julgamento de mérito, desconstituindo-se os atos constritivos e restritivos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º, e art. 487, II; CTN, art. 156, V, e art . 174; Lei 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Lei 9.873/1999, art . 1º; Lei Complementar Estadual 621/2012, art. 71, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636886 (Tema 899), Rel. Min . Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020; STF, ACO 2988 ED, Rel . Min. Roberto Barroso, j. 21.02 .2022; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877 .883/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j . 27.10.2021. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145585320248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

No caso, ademais, a decisão monocrática consignou elemento adicional de reforço: o próprio TCE-PA, no Acórdão nº 62.467/2022, reconheceu a prescrição punitiva e julgou as contas regulares com ressalvas, sem imputação de débito ou multa, circunstância que afasta, no plano dos autos, a excepcionalidade apta a deslocar o caso para a hipótese do Tema 897/STF.

Por fim, não se verifica invasão do mérito técnico do Tribunal de Contas. O controle judicial exercido na decisão agravada cingiu-se à verificação de consequência jurídica decorrente do decurso excessivo de tempo sem notificação, com aplicação de entendimento jurisprudencial sobre prescrição e delimitação constitucional dos regimes de prescritibilidade/imprescritibilidade (Temas 897 e 899), sem substituição do juízo técnico de contas por apreciação judicial de conveniência, oportunidade ou acerto contábil do ato administrativo.

Em suma, o agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026